Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725933-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR CRUZ DA SILVA, ROSILANDIA MARIA BARROS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIONOR CRUZ DA SILVA E OUTRO contra decisão de ID 198352828 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirmam, em suma, que a concessão de efeito suspensivo não está condicionada à apresentação de garantia quando configurada situação de hipossuficiência; que a gratuidade de justiça foi deferida no primeiro grau de jurisdição; que houve pagamento parcial na execução; que houve penhora de contas-salário e conta poupança. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente liberação imediata. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, assim como a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, destaca-se que a discussão sobre a impenhorabilidade de valores bloqueados é matéria a ser resolvida na execução. Ainda que eventual concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução tenha reflexos na prática de atos constritivos, a regularidade da penhora não se estende aos embargos à execução. Desse modo, não conheço desse capítulo recursal, remanescendo a discussão sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, não houve garantia da dívida. Contudo, deferiu-se, na mesma oportunidade, a gratuidade de justiça. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. Verifica-se que a parte agravante não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar a ausência de patrimônio suficiente para garantia do juízo. Ao contrário, na petição inicial, fez referência ao oferecimento de bem imóvel em garantia, em “expressiva demonstração de boa-fé e de comprometimento com a satisfação do crédito perseguido pelo exequente. O imóvel, em sua tangibilidade e valor econômico, constitui-se como uma segurança robusta, apta a cobrir o montante discutido”. Contudo, não esclarece qual o bem imóvel oferecido, a partir da indicação da respectiva matrícula. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o imediato afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021). Em elucidativo precedente deste Tribunal, destacou-se que “o fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. (...). A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução (...).” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora